Tribunal: TJMT
Processo: 1000292-40.2023.8.11.0014
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000292-40.2023.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCIA FERNANDES DE LIMA - CPF: 033.435.931-76 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta
contra
sentença que julgou improcedente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada
contra instituição financeira
, na qual a autora alegava inexistência de contratação de empréstimo consignado e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado pela apelante;
e
(
ii
) estabelecer as consequências jurídicas decorrentes da
eventual
inexistência do contrato.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

Em relação de consumo, incide o
CDC
, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação quando contestada sua existência.
A
inexistência de comprovação da contratação válida impõe o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e da inexigibilidade do débito correspondente.

A falha na prestação do serviço bancário, com descontos indevidos em benefício previdenciário, caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, sendo devida indenização de R$ 5.000,00.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
, ante a ausência de engano justificável por parte da instituição financeira.

Inviável o pedido de compensação por ausência de comprovação de vantagem econômica indevida pela consumidora.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1.
Compete à instituição financeira comprovar a regularidade do contrato de empréstimo consignado quando contestada sua existência pelo consumidor.

2
.
A falha na prestação do serviço bancário que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral presumido, ensejando reparação.
3.
É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente quando não demonstrado engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do
CDC
.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIA FERNANDES DE LIMA
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de
Poxoréu
, que, na presente Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais, a Apelante
reitera que não firmou contrato de empréstimo consignado e que os descontos em seu benefício de aposentadoria são indevidos.

S
ustenta a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor
, sobretudo quanto
à responsabilidade objetiva da instituição financeira
e a ausência de demonstração de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiros
.

Afirma que a instituição financeira apelada não comprovou que houve proveito econômico do consumidor, tendo deixado de juntar demonstração de saques ou transferências bancárias
, o que ratifica a alegação de que não realizou a contratação do empréstimo consignado
.

Diante disso, requer o provimento do recurso, para que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados em seu benefício, com a consequente restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
e condenação da instituição financeira à indenização por danos morais.

Contrarrazões no ID 274533388, oportunidade em que a parte apelada suscita preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugna
pelo desprovimento do recurso ou, subsidiariamente, pela possibilidade de compensação dos valores recebidos pela Apelante.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pela Apelante

LUCIA FERNANDES DE LIMA

não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema,
colaciono
o seguinte julgado:

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da
dialeticidade
se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular.
[...]"(
TJMT
,
ApCiv
63258/2012,
r.
Marilsen
Andrade
Addario
,
p.
12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da
dialeticidade
e aos requisitos previstos no artigo 1.010,
III
, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a
sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste
modo,

rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como visto,
trata-se de recurso de apelação interposto por
Lucia Fernandes de Lima
contra sentença
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

In
casu
, cinge-se a controvérsia à validade do contrato de empréstimo consignado no
818546691
, no valor de
R$2.458,04
, em 84 parcelas mensais de
R$ 54,15
, que o banco apelado afirma ter sido celebrado pel
a
apelante em
25/11/2021
.

Como é cediço, em se tratando de relação consumerista, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo pertinente a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais, conforme determina o art. 6o,
VIII
, do
CDC
.
Por
tanto, c
aberia ao banco apelado comprovar a regularidade da contratação, demonstrando que o contrato foi efetivamente firmado pelo consumidor, o que não ocorreu na hipótese.

DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO

De início, cumpre destacar que a controvérsia posta nos autos diz respeito à própria validade do negócio jurídico, uma vez que a apelante nega ter firmado contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira.

Tendo isso em vista, é certo que a mera apresentação de instrumento contratual, desacompanhada de outros elementos que atestem o efetivo consentimento da consumidora,
não é suficiente para comprovar a legitimidade da contratação
, sobretudo diante da impugnação expressa e da ausência de indícios de benefício econômico à parte autora.

Nesse contexto, competia ao banco apelado demonstrar, de forma robusta, que houve efetiva contratação, o que poderia ter sido feito por meio da comprovação de saque, movimentação bancária, gravação de ligação telefônica, ou mesmo laudo pericial que atestasse a autenticidade da assinatura. Nenhum desses elementos, contudo, foi apresentado nos autos.

Ressalte-se que
não se pode
ria
exigir da parte autora a produção de prova negativa
, como a demonstração de que não firmou o contrato ou de que a assinatura constante no documento não é sua. Nesse cenário, por força do art. 373, II, do CPC,
cabia
à instituição financeira

comprovar a regularidade do negócio jurídico e a manifestação válida de vontade da parte consumidora
,
todavia, não logrou êxito em infirmar as alegações da autora
.

Isto posto
, a
ausência de comprovação do efetivo proveito econômico da autora e da autenticidade da assinatura constante no suposto contrato revela a fragilidade da tese defensiva e
atrai o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico
, por vício de consentimento ou mesmo inexistência da manifestação de vontade.

Diante dessas circunstâncias, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade da avença e, por consequência, da indevida realização de descontos no benefício previdenciário da apelante.

DOS DANOS MORAIS

Prosseguindo, a
realização de descontos em proventos previdenciários com base em contratação não comprovada pelo fornecedor configura falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do
CDC
, violando os deveres de cautela, transparência e segurança que regem as relações de consumo, e sendo, portanto, fato gerador de responsabilidade por danos morais.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação.

Deve-se
observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

O
quantum
não deve representar mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Na presente situação, embora o autor tenha requerido valor diverso na petição inicial, entendo que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
se mostra
compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Nesse sentido:

“
[...]
Se
a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado, tem-se por inexistente a dívida.
O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

[...]
”. (
TJMT
,
ApCiv

1002948-20.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no
DJE
02/07/2024) (
g.n
)

“
[...]
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

[...]
.”
(
TJMT
,
ApCiv
1000289-70.2022.8.11.0095,
r.
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023) (
g.n
)

Nesse contexto
, dado que o contrato foi declarado inexistente, isso configura uma situação de responsabilidade extracontratual, pois não há um contrato válido que regule a relação entre as partes. Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem seguir a regra da
Súmula 54 do STJ
, incidindo a partir do evento danoso.

Convergindo com o entendimento ora externado, colaciono precedente de minha relatoria:

“(...) Indenização por danos morais: A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefícios previdenciários configuram dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido. (...) Manutenção do termo inicial dos juros:
Os juros de mora sobre a indenização devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual
. (...)” (
TJMT
,
ApCiv
1034946-40.2021.8.11.0041,
r.
MARCOS

REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15/10/2024, p. 22/10/2024) (
g.n
)

“
[...]
Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em benefício previdenciário de empréstimo consignado não contratado, nasce
a
obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.
[...]
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, consoante o disposto na Súmula 54 do STJ.

[...]
” (
TJMT
,
ApCiv
1000084-23.2022.8.11.0101,
r.

MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2024, p. 10/09/2024) (
g.n
)

Ainda, fixo como termo inicial da incidência da correção monetária a contar da data do arbitramento, na medida em que a
Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que “
a correção monetária do valor da indenização por dano moral começa a incidir a partir da data do arbitramento
”.

Nesse passo, a
publicação da Lei no 14.905/2024 promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406). Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica,
deverão
ser aplicados o IPCA como índice de
atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/
07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024,
entendo
que o percentual dos juros de mora deve ser fixado em 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional (conforme o Enunciado no 20 da 1a Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se a Taxa Selic como indexação para juros e correção monetária, na for
ma do art. 406, § 1o, do CC/02.

DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO

E
mbora a instituição financeira defenda a impossibilidade de devolução do montante
desembolsado pela
consumidora
ante o suposto risco de enriquecimento ilícito, verifica-se que, para além dos inúmeros descontos efetuados mensalmente
de seu benefício previdenciário
,
não há evidências de
que foram repassados
quaisquer
valores à conta bancária da apelante, razão pela qual não há que se falar em vantagem indevida
.

Isto posto
, e verificada a irregularidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a devolução
em dobro
dos valores
indevidamente
descontados dos proventos d
a

ora apelante
, notadamente porque a instituição financeira se beneficiou ilicitamente dos valores subtraídos, conforme entendimento pacífico desta Corte, o qual é reiteradamente adotado por este Relator. Veja-se:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE
. AUSÊNCIA DE CONTRATO.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
. DANO MORAL IN RE
IPSA
. RECURSO PROVIDO.” (
TJMT
,
ApCiv
1028549-62.2021.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no
DJE
07/02/2025)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO
. BIOMETRIA FACIAL IMPUGNADA. FRAUDE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RESTITUIÇÃO
EM
DOBRO
. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (
TJMT
,
ApCiv
1042836-93.2022.8.11.0041, r.
MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025,
Publicado
no
DJE
21/02/2025)

Acerca da determinação de que a repetição do indébito seja em dobro, assim entendo, pois alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”, constante no art. 42, parágrafo único, do
CDC
, deve ser
compreendida
como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório, para excludente da repetição dobrada, é do fornecedor e, não o fazendo, impõe-se a repetição do indébito em dobro.

Sobre a temática, cito julgados
deste Sodalício:

“(...)
1
.
Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da empresa, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
2. Apesar dos argumentos da instituição ré, de que os descontos no benefício previdenciário e depósito na conta da parte autora estão embasados em contrato devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos. 3.
Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do
CDC
, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.
4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in
re

ipsa
. 5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e
ressarcitório
da condenação.” (
TJMT
,
ApCiv
1000991-27.2021.8.11.0038, r. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. 14/03/2023, Primeira Câmara de Direito
Privado, p. 16/03/2023) (
g.n
).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INEXISTENTE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO
. RECURSO DESPROVIDO.
1
. O desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. 2.
A repetição do indébito em
dobro
é devida quando não há comprovação de
engano

justificável
por parte da instituição financeira
, conforme art. 42,
p.u
., do
CDC
." (
TJMT
,
ApCiv
1014108-76.2021.8.11.0041, r. MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2025, p. 15/03/2025) (
g.n
)

Assim, não há que se falar em restituição na forma simples, tampouco no afastamento do dever de restituir os valores indevidamente descontados.

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES

Quanto ao
pedido de compensação
, tenho que este
não
merece acolhimento, pois,
como exaustivamente mencionado,
para além do fato de a restituição
corresponder apenas a
valores efetivamente desembolsados pela consumidora, a instituição financeira não comprovou que houve proveito econômico por parte da apelante.

Não
há, portanto, que se falar em enriquecimento ilícito, pois a condenação visa justamente restaurar o
status quo ante
, com a anulação dos contratos e devolução dos valores pagos indevidamente.

CONCLUSÃO

Diante da ausência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à regularidade das cobranças impugnadas, bem como da inexistência de prova incontestável de que a consumidora possuía pleno conhecimento e consentiu expressamente com a contratação, impõe-se a reforma da sentença recorrida, em estrita observância aos princípios basilares que regem as relações de
consumo, notadamente o da vulnerabilidade do consumidor e o da interpretação mais favorável (art. 47 do
CDC
).

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Lúcia Fernandes de Lima
,
para,
reformando a sentença vergastada:
(i)
declarar a inexistência do negócio jurídico objeto da demanda e, por consectário lógico, a inexigibilidade do débito dele decorrente;
(
ii
)
determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados
;

e
(
iii
)
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), sobre o qual deverão incidir juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ
)
.

Por conseguinte, modificado o julgado e provido em parte o recurso,
tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora em seus pedidos,
inverto
o ônus de sucumbência
fixado
na origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025